Tribunal: TJBA
Processo: 8003083-22.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003083-22.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PAULO RAMOS DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO FRANCO CORDEIRO, MARIA AUXILIADORA ALVES DE SOUZA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO E DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO EM FACE DO MUNICÍPIO. ENTE FEDERATIVO DIVERSO. ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. RESP 1.108.013/RJ. NÃO CABIMENTO EM RELAÇÃO AO ESTADO. SÚMULA n.º 421 DO STJ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8003083-22.2020.8.05.0146
, da Comarca de Juazeiro, em que é Apelante Paulo Ramos do Nascimento, patrocinado pela
Defensoria Pública do Estado da Bahia
e Apelados
Estado da Bahia e Município de Juazeiro.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria,
em dar parcial provimento ao recurso interposto
, pelas razões alinhadas no voto do relator.

Sala de Sessões, em de 2021.

PRESIDENTE

DES. ROBERTO MAYNARD FRANK

RELATOR